Tribunal: STF
Processo: ARE 1554398
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Islaine Caetano A Vitória interpôs agravo (eDoc 25), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 22) que, aplicando os Temas nºs 339, 660, 800 e 890, negou seguimento ao recurso extraordinário e, com fundamento na incidência do Enunciado nº 279 da Súmula do STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 20) interposto contra o acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Rio de Janeiro (eDoc 10).



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, não haver óbices à abertura da instância extraordinária, com fundamento na alegada violação aos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos X, XXXII, XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; e 170, inciso V, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que houve suspensão do serviço essencial de telefonia por falha da empresa ré, que desmembrou sua fatura sem a devida anuência. Aduz que, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante e o fornecedor de serviços respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos nos produtos ou na prestação dos serviços. Alega que faz jus à compensação por danos morais, em razão da afronta aos seus direitos da personalidade, decorrente da falha na prestação do serviço e da caracterização da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.



    O recorrido não apresentou contrarrazões (eDoc 21).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Cuida-se, na origem, de ação consumerista indenizatória por danos morais e materiais, proposta pela autora em face da empresa Claro S/A, em razão da suspensão do serviço essencial de telefonia, decorrente de cobranças indevidas ocasionadas pelo desmembramento de faturas.



    O Colegiado de origem, ao negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos, baseou sua decisão na legislação infraconstitucional e na análise dos fatos e das provas constantes dos autos. Tal contexto enseja a aplicação do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de caracterizar a suposta violação ao texto constitucional como indireta ou reflexa. A propósito, transcrevo trechos da decisão que elucidam essa questão:



    Cumpre salientar, por oportuno, ser aplicável à espécie a Lei 8.078/90, à vista da natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, notadamente à luz dos artigos 2º e 3º do diploma mencionado. 



    Compulsando os autos, verifico que não assiste razão à autora, pois nada obstante afirme que a fatura do telefone fixo nunca foi enviada, é certo que reconhece que o serviço sempre esteve disponível, não podendo, portanto, justificar sua situação de inadimplência. 



     Desse modo, considerando que a autora também reconhece que realizou o parcelamento de apenas PARTE do pacote, resta claro que, ao suspender os serviços, a ré apenas agiu em exercício regular de um direito, não havendo que se falar em danos indenizáveis, uma vez que os serviços foram restabelecidos tão logo a situação de inadimplência foi regularizada.



    Em casos limítrofes, destaco os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    (ARE 1.353.195 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 905.715, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    Inviável, portanto, a abertura de instância.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente